Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-18.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002008-18.2022.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: THIAGO COSTA DO NASCIMENTO.
Recorrido: ANTÔNIO VOLMIR CALEGARI.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL - COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. O Boletim de Ocorrência e o Auto de Constatação anexos a inicial demonstram que, no momento da colisão, o requerido estava sob a influência de bebida alcóolica, conduta esta que contribuiu para o evento danoso, situação que altera as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito.
3. Diante da comprovação inequívoca da culpa do requerido, impõe-se o dever de reparar os danos materiais do veículo do reclamante.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002008-18.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 068.454.851-86 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO VOLMIR CALEGARI - CPF: 425.351.409-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS -
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL
-
COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

O Boletim de Ocorrência e o Auto de Constatação anexos a inicial demonstram que, no momento da colisão, o requerido
estava sob a influência de bebida alcóolica, conduta esta que contribuiu para o evento danoso
, situação que altera as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito.

3.

Diante da comprovação inequívoca da culpa do requerido, impõe-se o dever de reparar os danos materiais do veículo do reclamante.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023